Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOAPELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 4. POSTULADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE– APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO– 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (Recurso Especial n. 1.972.098/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022, DJe de 20.6.2022.)
2. O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência do acusado, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
3. Deve ser mantida a mitigação mínima (1/3) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante.
4. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
6. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002571-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROBERTO VITOR DA COSTA - CPF: 495.461.711-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL CARLOS DIAS DE AMORIM - CPF: 373.817.921-68 (VÍTIMA), ROSIVALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 696.164.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO TENTADO
– CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–1.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE (ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL)

– POSSIBILIDADE –

JURISPRUDÊNCIA
DO STJ NO
SENTIDO DE QUE A CONFISSÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545
DO STJ
– 2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
REINCIDÊNCIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE

–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR
/TJMT

–
3.
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELOAPELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE – 4.
POSTULADA A FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE– APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 4.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO– 5.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
“
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”. (R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.972.098/SC,
relatado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14
.
6
.
202
2,
DJe
de 20
.
6
.
2022.)

2.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência do
acusado
, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

3.
Deve ser mantida a mitigação mínima (1/3) pela incidência da minorante
em razão da forma tentada
, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo
sentenciante a considerou proporcionalmente ao
quantum
do
iter criminis
percorrido pelo apelante.

4.
É imperiosa a manutenção d
o
regime
inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar
de a
pena
que lhe foi
aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ele é
reincidente
, devendo, pois,
incidir
a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Recurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Segunda
Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Vitor da Costa
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002571-80.2021.8.11.0042
,

condenando-o,
pela prática do crime
de furto tentado
,

capitulado no
art. 15
5,
caput
,
c/c art. 14,
II, do Código Penal
,

à
pena de

9
(
nove
) meses
e 10 (dez) dias
de
reclusão
,
em regime inicial semiaberto.

O apelante
,
nas razões recursais vistas no
ID
150105216
,
postula
:

(i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência; (
ii
) a aplicação da causa de diminuição
de pena
referente à
forma tentada
em seu grau máximo; (
iii
) a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Por
derradeiro,

prequestiona

a
matéria discutida
neste

recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
153006172
, requer o desprovimento
do
presente
recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
156188153

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
150105856
,

p
. 1/
3
, narra os fatos desta forma:

“[...]
no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta de 01h:15, na Rua Itália, no 681, no Bairro Jardim Tropical, nesta cidade, onde se encontra instalada a empresa Aurea Distribuidora, o denunciado Roberto Victor da Costa, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante escalada e durante o repouso noturno, subtraiu para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em uma condensadora de ar-condicionado, pertencente a vítima Miguel Carlos Dias Amorim

Ressai dos autos que, no dia e horário acima mencionados, o denunciado deslocou o foco da câmera de circuito interno instalada no local e após, escalou o muro que protege o estabelecimento comercial e passou a desinstalar a condensadora, sendo que na sequência, já posse do bem, estava deixando o local dos fatos, quando foi surpreendido por seguranças da empresa de segurança que presta serviços a empresa que, o deteve e acionou a polícia que o prendeu em

flagrante, na posse do bem subtraído.

Verificou-se ainda que, o crime foi cometido já na madrugada, portanto, durante período destinado ao repouso noturno, momento em que o patrimônio estava em maior vulnerabilidade, já que, por não existir populares nas ruas, a facilidade de subtração e de êxito acabam sendo maiores.

Assim agindo, fica nítido que, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 155, § 1o e § 4o, II do Código Penal, qual seja, furto qualificado pela escalada e durante o repouso noturno.

Ante o exposto, denuncio
Roberto Victor da Costa,
como incurso nas disposições do
art. 155, § 1o e § 4o, II, do Código Penal
e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]
.
”

A
materialidade e a autoria delitiva
narrado na peça acusatória
ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação
da
pena
que lhe foi
imposta
, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria
, vazada nos seguintes termos:

[...]

Em relação a
CULPABILIDADE
, aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se normal à espécie delitiva praticada.

O réu registra inúmeros
ANTECEDENTES
, inclusive, com várias condenações, no entanto, não há como saber se a PEP
n.°
00168467120098110042 SEEU, houve a unificação de todas outros processos executivos de pena, sejam desta comarca, de JACIARA E CAMPO VERDE, justamente pela ausência de certidão pormenorizada da 2a Vara Criminal desta Capital ( Vara Especializada de Execução Penal ), bem como da não localização de nenhuma decisão no referido processo executivo de pena, unificando
as reprimendas, quais não são poucas, entretanto, penso que na hipótese de unificação não haveria deste juízo reconhecer como maus os antecedentes do acusado, pois, passaria ser condenação única.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
, inexistem elementos para valorar.

Os
MOTIVOS do CRIME
guarda
relação sua dependência química, ou seja, furta para “saciar” seu vício.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, nada a valorar negativamente.

AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
nenhuma.

Quanto ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, em nada contribuiu para o evento criminoso.

Assim sendo, como PENA BASE fixo em 01
( Um
) ano de reclusão, já que a qualificadora da escalada
( CP
, art. 155, § 4°, inc.
II )
foi afastada.

Inexistem atenuante, já que o pretendido reconhecimento da confissão foi
afastada
, entretanto, reconheço a agravante da reincidência
( CP
, art. 61, inc.
I )
, em face da PEP n°00168467120098110042 SEEU, qual utilizando a fração de 1/6
( Um

Sexto )
, agravo a pena em 02
( Dois
) meses, fixando assim a reprimenda em
01
( Um
) ano e 02
( Dois
) meses de reclusão
.

Na última fase da dosimetria da pena, em face do afastamento do repouso noturno
( CP
, art. 155, § 1
° )
, então, aplicar a causa de diminuição de pena prevista na parte geral do CP, consistente na tentativa
( CP
, art. 14, inc.
II )
, qual utilizando a fração de 1/3 (Um
Terço )
, então diminuo a pena em 04
( Quatro
) meses e 20
( Vinte
) dias, desse modo, fixo a PENA DEFINITIVA em
09
( Nome
) meses

e 10
( Dez
) dias de reclusão
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
julgo parcialmente procedente
a presente ação penal para
CONDENAR
os réus
ROBERTO VITOR da COSTA
, devidamente qualificados, como incurso nas sanções do
art. 155, CAPUT, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a pena de 09 ( Nove ) meses e 10 ( Dez ) dias de reclusão, em regime SEMI-ABERTO, em face da reincidência ( CP, art. 33, § 2o, alínea “b ), deixando de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em face do réu não preencher o requisito constante do art. 44, inc. II do Estatuto Repressivo ( Reincidência ).
[...]

Destaques no original

No que tange ao pedido do apelante objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que embora ele, de fato, tenha confirmado em juízo
a
prática do crime de
furto
pelo qual foi condenado,
a sua
confissão não contribuiu para formar do convencimento do sentenciante, que se embasou no reconhecimento firme realizado
por testemunha
, de modo que sua aplicação fica afastada.

Entretanto, a despeito do posicionamento pessoal deste magistrado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de
exig
ir,
para a
aplicação da atenuante prevista no art
.
65, III,
d
, do Código Penal
,
tão somente que a confissão tenha sido espontânea, não se exigindo qualquer requisito adicional, como por exemplo, o
“
resultado em algo proveitoso
”
ou
“
o caráter utilitário da confissão
”
.

Como é sabido o
art. 65, III,
d
, do C
ódigo
P
enal
não exige, para sua incidência, que a

confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das

razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da

pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não

quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença

condenatória (momento meramente declaratório).

A propósito, em relação à temática, este é o recente entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do
REsp
1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)

Destacamos

De outro viés, e
mbora o apelante postule o afastamento
da agravante da reincidência
, sob o argumento de que não há, nestes autos, documento hábil
para a sua comprovação,
tal pleito não procede
, porque é ponto pacífico que a folha de antecedentes criminais é considerando documento apto a comprovar a reincidência e os maus antecedentes, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, grafada desta forma: “A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Além
do mais
, nesta Corte de Justiça, esse entendimento também já foi pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas como a edição do Enunciado Orientativo n. 18, assim redigido: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Tendo isso como norte, o sentenciante deixou consignado que “
reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), em face da PEP n°

00168467120098110042 SEEU
”
, restando,

portanto
, satisfatoriamente comprovada a referida agravante.

Noutro giro, no que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que fração mínima (1/3) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que o apelante chegou de atingir a consumação delitiva, uma vez que
ele
teve tempo para desinstalar a condensadora do ar-condicionado e estava deixando o local dos fatos em posse da
res
furtiva
,
quando foi surpreendido
por um
vigilante. Diante disso, não há ilegalidade a ser reparada nesse ponto da sentença condenatória.

Aliás, acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Além disso, em relação ao tema,
este Tribunal de Justiça
continua com o mesmo entendimento, consoante se infere do acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE– ENUNCIADO N. 46 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério para a fixação da fração de redução da pena referente à tentativa é o
iter criminis percorrido pelo agente
, quanto mais próximo chegar da consumação do delito, menor é o patamar a ser aplicado, mostrando-se razoável o patamar de 1/3 considerando que o réu chegou muito próximo da consumação do delito
.

(N.U 0001029-98.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).
Destacamos

Diante do exposto
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Roberto Vitor da Costa
, da seguinte forma:

Na primeira fase,

atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista a
ausência de circunstâncias judiciais negativas,
mantenho a pena basilar fixada pelo sentenciante em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa,

a agravante da reincidência se compensa com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira
fase
, presente a
causa de diminuição referente à
for
m
a

tenta
da
, aplico a fração
mínimo
de 1/
3
(um
terço
)
,

encontrando
a pena
de

8
(
oito
)
meses de reclusão
,
tornando-a definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

No que diz respeito
ao pedido
do apelante
visando a alteração do regime de cumprimento de pena, vê-se que, embora a sua pena tenha sido estipulada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da
pena
deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que
ele
é
reincidente, conforme foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, incidindo, destarte, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto dispõe de forma clara e insofismável que "
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a
pela
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

No
que tange ao prequestionamento deduzido pelo
apelante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial
consonância com
o parecer ministerial,
dou

parcial
provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Vitor da Costa
,

para readequar a sua pena final para

8
(
oito) meses de
reclusão
, a ser cumprido no regime inicial
semiaberto
,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023